Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747780-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DE PAULA GOMES AGRAVADO: LOHANY DOMINGOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA, JEFFERSON FRAZAO SACRAMENTO, SANDRA DOMINGOS MELO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial), indeferiu o pedido de novas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada nega vigência aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo; 2) a suspensão do feito com o indeferimento das diligências pleiteadas não encontra amparo jurídico; 3) o simples fato de terem sido realizadas pesquisas anteriores, sem êxito, não impede a reiteração de consultas nos sistemas eletrônicos; 4) a situação patrimonial dos devedores é dinâmica e pode se alterar a qualquer tempo; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exaurimento das tentativas anteriores não impede a renovação das diligências eletrônicas. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. (...) Ocorre que as últimas pesquisas a esses sistemas foram realizadas ao final do ano de 2023 e início do ano de 2024, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira dos agravados, a justificar a sua renovação (ID 185789594, 179994838 e 179764689 do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual